Tribunal: TJDFT
Processo: 0727522-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727522-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCALE FACTORING LTDA AGRAVADO: MIRECAR COMERCIO DE ENGATES LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. SCALE FACTORING LTDA interpôs agravo de instrumento. Instado a se manifestar acerca da eventual intempestividade do recurso, o agravante formulou pedido de desistência. (ID 61266781) Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente agravo de instrumento, termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator